Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. A contradição que desafia os embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, entre as duas partes constituintes, que se mostram inconciliáveis. 2.1. No caso, não há contradição no acórdão, mas mera pretensão de que seja reexaminada a matéria, inviável na via estreita escolhida.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.